Tribunal: TJSP
Processo: 1001133-66.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de Compra e Venda. Sentença de parcial procedência.
Apelam as corrés alegando que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita, ilegitimidade passiva da corré PDG, impossibilidade de rescisão dos contratos celebrados em decorrência do pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, sendo descabida a restituição dos valores pagos, subsidiariamente, a restituição

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de Compra e Venda. Sentença de parcial procedência.
Apelam as corrés alegando que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita, ilegitimidade passiva da corré PDG, impossibilidade de rescisão dos contratos celebrados em decorrência do pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, sendo descabida a restituição dos valores pagos, subsidiariamente, a restituição deve se limitar aos valores comprovadamente pagos, com juros e correção monetária a partir do trânsito em julgado e os gastos com IPTU e contribuições associativas não devem ser restituídos.
Descabimento.
Benefícios da justiça gratuita indeferidos. Mantido o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, a despeito da garantia do compromisso de venda e compra ser alienação fiduciária, cujas regras são específicas, não desnatura o objeto principal da contratação, qual seja, venda e compra de bem imóvel. E, como tal, deve respeitar as normas usualmente adotadas na hipótese de resilição, ainda que unilateral. Não tendo sido consolidada em favor do credor fiduciário a propriedade do imóvel, nada impede a decretação da rescisão do compromisso e a restituição de 75% das quantias pagas, até para se evitar enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico pátrio. Mantida a determinação de que as apelantes arquem com os valores referentes ao IPTU e às contribuições associativas a partir do momento no qual os apelados manifestaram a intenção de rescindir os contratos.
Recurso improvido.